Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704111-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GILDESIO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARTINS ALVES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que determinou o custeio de home care. Narra o agravante a questão: Trata-se de AÇÃO PROVISÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE com pedido de liminar inaudita altera pars ajuizada por GILDESIO LEITE ,em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, todos conhecidos nos autos, alegando, em síntese, está em assistência domiciliar (HomeCare) por 02 (dois) anos, pois tem diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença crônica progressiva, que ocasiona várias complicações severas. . Nesse sentido, ajuizou o autor a presente demanda, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito deste juízo ordenar à operadora de saúde ré que autorize de imediato assistência médica dos serviços de home care na forma prescrita por sua médica assistente, com técnicos de enfermagem, visitas médicas, serviços de nutricionista, fonoaudiologia e fisioterapia, além do suporte nutricional e demais materiais e medicamentos necessários para o seu tratamento, inclusive, fazendo curativos e higiene. Diante da negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar nos termos requerido pelo o médico assistente, a autora vem a juízo requerer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a custear o home care conforme laudo médico A doença o agravante, ora em análise, necessita de toda a assistência e aparato médico descrito, sendo inviável antes da análise do mérito da causa no Juízo de origem a revogação da decisão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2023